Tribunal: TJDFT
Processo: 0728680-11.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
Prisão preventiva. Garantia da ordem pública. Ordem não concedida.
I – Caso em exame
1. Habeas corpus em favor de paciente que, durante investigação por estelionato, teve a prisão preventiva decretada para garantia da ordem pública.
II – Questões em discussão
2. Discute-se se estão presentes os requisitos legais para a prisão preventiva ou se suficientes, para garantia da ordem pública, medidas cautelares diversas e, ainda, se cabível prisão domiciliar.
III – Razões de decidir
3. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.
4. A gravidade concreta da conduta, evidenciada pelo modo de execução – estelionato contra idoso ou vulnerável, de forma reiterada, com o mesmo modus operandi -, recomenda a custódia cautelar para garantia da ordem pública.
5. Não se substitui a prisão preventiva pela domiciliar se o paciente não demonstrou ser o único responsável pelos cuidados da filha menor.
6. Presentes requisitos para a prisão preventiva (art. 312 do CPP) e mostrando-se inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas (CPP, art. 310, inciso II), mantém-se a prisão preventiva.
IV – Dispositivo
7. Ordem denegada.
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 310, II, e 312.